Tribunal: TJMT
Processo: 1004169-38.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004169-38.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DRESS TO CLOTHING - BOUTIQUE LTDA - CNPJ: 14.012.554/0001-13 (APELANTE), EMERSON LIMA PEREIRA DE BRITO - CPF: 159.458.567-97 (ADVOGADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MOACYR DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 268.763.297-04 (ADVOGADO), IAGO VASCONCELLOS MACELLO FIGUEIREDO - CPF: 125.343.597-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) – OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE – LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022 – ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – REGRA GERAL – TEMA 1.266 DO STF – MODULAÇÃO DE EFEITOS – PREVALÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2022 – CONTRIBUINTE QUE AJUIZOU AÇÃO JUDICIAL ATÉ 29/11/2023 – AÇÃO IMPETRADA EM 18/04/2022 – INEXIGIBILIDADE DO DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022, DESDE QUE NÃO TENHA HAVIDO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJMT – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a exigência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, no exercício de 2022. A impetrante sustentou a inconstitucionalidade da cobrança à luz dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal e, ainda, da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.266, por ter ajuizado a ação em 18/04/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral, é possível a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação a contribuinte que ajuizou ação judicial antes de 29/11/2023 e não recolheu o tributo naquele exercício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.093 da repercussão geral, reconhece que a exigência do ICMS-DIFAL, nos termos da EC n. 87/2015, depende da edição de lei complementar, o que se concretizou com a publicação da LC n. 190/2022, em 05/01/2022.

4.

A LC n. 190/2022 submete-se apenas à anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

5.

No julgamento do Tema 1.266, o STF fixa modulação de efeitos para estabelecer que, exclusivamente no exercício de 2022, é indevida a cobrança do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham efetuado o recolhimento do tributo naquele exercício.

6.

A impetrante ajuíza a ação em 18/04/2022 e, não havendo recolhimento do tributo em 2022, enquadra-se nos exatos limites temporais definidos pelo STF, fazendo jus à exclusão da exigência do DIFAL naquele exercício.

7.

A sentença recorrida desconsidera a modulação de efeitos fixada pelo STF e contraria entendimento consolidado no âmbito do TJMT, revelando-se incompatível com o sistema de precedentes vinculantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 afasta a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação ao contribuinte que ajuizou ação judicial até 29/11/2023 e não recolheu o tributo naquele exercício.

2.

A decisão judicial que ignora a modulação vinculante do STF viola a ordem constitucional e o sistema de precedentes obrigatórios.

3.

A exigência do DIFAL no exercício de 2022 pressupõe não apenas a publicação da LC n. 190/2022, mas também o respeito à modulação temporal estabelecida pelo STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “c”; LC n. 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.287.019 (Tema 1.093); STF, ADIs 7066, 7070 e 7078; STF, RE n. 1.426.271 (Tema 1.266); TJMT, Apelação Cível n. 1009671-55.2022.8.11.0041, j. 02.12.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1008820-16.2022.8.11.0041, j. 21.01.2026; TJMT, Apelação Cível n. 1011476-72.2024.8.11.0041, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por DRESS CLOTHING – BOUTIQUE LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, DENEGOU A SEGURANÇA, reconhecendo a legalidade da exigência do diferencial de alíquota do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Na origem, a impetrante sustentou, em síntese, a inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022, sob o argumento de que a cobrança violaria os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, previstos no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal, bem como o art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022. Alegou, ainda, a necessidade de edição de nova lei estadual específica após a referida lei complementar federal. (Id. 135949170).

A liminar foi indeferida. (Id. 334763378).

Após a apresentação das informações pela autoridade apontada como coatora e manifestação do Estado de Mato Grosso, sobreveio sentença que denegou a segurança, ao fundamento de que a Lei Estadual n. 10.337/2015, ao alterar a Lei Estadual n. 7.098/1998, já disciplinava adequadamente a cobrança do DIFAL, encontrando-se em plena eficácia, não havendo falar em ofensa às regras de anterioridade. (Id. 334763377).

Irresignada, a impetrante interpôs apelação, sustentando, em síntese, que, embora a LC n. 190/2022 esteja sujeita apenas à anterioridade nonagesimal, a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266 impede a cobrança do DIFAL durante todo o exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e não recolheram o tributo naquele exercício, situação que se amolda ao caso concreto, uma vez que o mandado de segurança foi ajuizado em 18/04/2022. (Id. 3347638560).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo a legalidade da exigência do tributo questionado, pugnando pela manutenção integral da sentença. (Id. 334763860).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer devidamente fundamentado, manifestou-se pelo provimento do recurso da impetrante, reconhecendo a incidência da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266, para afastar a cobrança do DIFAL no exercício de 2022, diante do ajuizamento da ação em momento anterior ao marco temporal estabelecido pela Corte Constitucional. (Id. 342655353).

Após, vieram-me os autos conclusos, por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença denegatória de segurança perquirida no mandado de segurança impetrando pela apelante, DRESS CLOTHTING – Boutique Ltda., reconhecendo a legalidade da exigência do diferencial de alíquota do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à
possibilidade de exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022,
à luz da
Lei Complementar n. 190/2022
e, sobretudo, da
modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral
, considerando que o mandado de segurança foi ajuizado em
18/04/2022.

Inicialmente, é importante rememorar o itinerário jurisprudencial da matéria. No julgamento do
Tema 1.093
, o STF assentou que a cobrança do DIFAL introduzido pela EC n. 87/2015 pressupõe a edição de lei complementar federal. Em atendimento a essa exigência, sobreveio a
Lei Complementar n. 190/2022,
publicada em 05/01/2022, cujo art. 3º submeteu sua eficácia à regra da
anterioridade nonagesimal
prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

Posteriormente, ao apreciar as
ADIs 7066, 7070 e 7078
, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do referido dispositivo, assentando que a LC n. 190/2022 se submete apenas à anterioridade nonagesimal, afastando a incidência da anterioridade anual.

Todavia, o debate não se encerrou nesse ponto. No julgamento do
RE n. 1.426.271 (Tema 1.266),
o STF fixou tese com
efeito vinculante,
estabelecendo, além das premissas gerais,
modulação específica para o exercício de 2022
, nos seguintes termos:

“Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.”

Essa modulação, de observância obrigatória, prevalece sobre a disciplina geral da anterioridade nonagesimal no recorte temporal específico do exercício de 2022, justamente por constituir solução de transição voltada à preservação da segurança jurídica e da isonomia entre contribuintes em idêntica situação.

No caso concreto, verifica-se que a impetrante
ajuizou o mandado de segurança em 18/04/2022
, enquadrando-se, portanto, no marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim,
desde que não tenha efetuado o recolhimento do DIFAL no exercício de 2022,
mostra-se indevida a exigência do tributo em todo aquele exercício, nos exatos limites da modulação.

Esse entendimento já se encontra
consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça,
inclusive em precedentes recentes e alinhados à orientação do STF. A título ilustrativo, cito:

–
Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1009671-55.2022.8.11.0041,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora
Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo,
julgada em
02/12/2025
, cuja tese assentou que é indevida a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação a contribuinte que ajuizou ação judicial antes de 29/11/2023, nos termos da modulação do Tema 1.266.

No mesmo sentido:
Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1008820-16.2022.8.11.0041,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator
Des. Rodrigo Roberto Curvo
, julgada em
21/01/2026
, na qual se reconheceu expressamente que, embora a cobrança do DIFAL seja válida após a anterioridade nonagesimal, a modulação do Tema 1.266 afasta a exigência do tributo durante todo o exercício de 2022 para os contribuintes que ajuizaram ação dentro do prazo fixado pelo STF.

Esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, tem seguido a mesma linha de raciocínio, conforme julgamento proferido no Recurso de Apelação 1004327-93, de relatoria do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Julgado em 16/12/2025; Recurso de Apelação Cível n. 1011476-72.2024, de minha relatoria, julgado em 16/12/2025, em que se aplicou a modulação do Tema 1.266 para afastar a exigência do DIFAL no exercício de 2022.

Diante desse cenário, a sentença que denegou a segurança, ao deixar de aplicar a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal e já absorvida pela jurisprudência deste Sodalício,
não se harmoniza com a ordem constitucional vigente nem com o sistema de precedentes vinculantes.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação,
para
reformar a sentença
e
conceder a segurança
, reconhecendo a
inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022
em relação à impetrante,
nos termos da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266,
desde que não tenha havido recolhimento do tributo naquele exercício, determinando-se que a autoridade coatora se abstenha de exigir o referido diferencial e de adotar medidas restritivas ou sancionatórias decorrentes do seu não pagamento no período.

Para fins de prequestionamento, reputam-se examinados, na extensão necessária, os arts. 150, III, “c”, da Constituição Federal, o art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026